Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-82.2016.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0001560-82.2016.8.11.0050 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A;
APELADO: ESPÓLIO DE ELESSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA.
Vistos etc.
A competência para processar e julgar recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra o Espólio de Elessandro Carneiro de Oliveira, é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado (artigo 21, II, a do RITJ/MT).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator